Tribunal: TJDFT
Processo: 0713580-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento domiciliar noturno não se enquadra no conceito de prisão provisória. Ao contrário, por expressa disposição legal, é uma modalidade de medida cautelar diversa da prisão, a ser utilizada, a critério do Juízo competente, como uma das condições necessárias à concessão de liberdade provisória.
2. O artigo 42 do Código Penal, que dispõe sobre as hipóteses em que haverá a detração penal, não contempla o recolhimento domiciliar noturno.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a detração do período em que o recorrente cumpriu a medida cautelar consistente no recolhimento domiciliar noturno, sem monitoração eletrônica.